Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator